Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. EMERGÊNCIA. PACIENTE COM QUADRO DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. ÓBITO SUBSEQUENTE. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. FATO LESIVO. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA MÉDICA. IMPUTAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA SUBJETIVA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÕES ASSERTIVAS. ADEQUAÇÃO DO ATENDIMENTO E IMPOSSIBILIDADE DE SE DEBITAR O RESULTADO DANOSO À CONDUTA MÉDICA. EFEITOS INERENTES À SITUAÇÃO PESSOAL DA PACIENTE. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA. INSUBSISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. DANO MORAL. DESQUALIFICAÇÃO. PEDIDO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DE LITISCONSORTES RECORRENTES. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. OMISSÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA EM PARTE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO QUANTO AOS DEMAIS APELANTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Detectado vício na representação processual de litisconsortes apelantes traduzido na ausência de instrumento conferindo poderes ao firmatário do recurso e assinalado prazo para que seja suprido, permanecendo silentes, a situação processual determina que o recurso não seja conhecido em relação às suas pessoas, ainda que formulado o apelo de forma conjunta com os outros litisconsortes, pois não suprira o pressuposto objetivo de admissibilidade atinente à necessidade de ser firmado por patrono devidamente constituído quanto a cada um dos litisconsortes, malgrado a resolução não irradie nenhum efeito processual relevante.
2. Aviada ação indenizatória em desfavor do estado sob a imputação de falha havida nos serviços públicos fomentados por profissionais médicos localizados em hospital da rede pública, consubstanciando a falha na imputação de negligência e imperícia durante os procedimentos médicos que foram prestados à paciente, a responsabilidade do ente público é orientada pelo critério subjetivo por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido (faute du service publique).
3. Aliado ao fato de que a formulação de pretensão indenizatória fundeada na imputação de falha nos serviços médicos fomentados no ambiente de hospital da rede pública de saúde encerra imprecação dum comportamento omissivo decorrente da não atuação do estado na forma esperada, devendo a responsabilidade estatal ser apreendida sob o prisma subjetivo, a nuança de que a invocação deriva de erro médico traduzido em negligência e imperícia corrobora essa apreensão, pois inviável que, no ambiente de obrigação de meio como é inerente ao serviço médico, o estado seja responsabilizado objetivamente como se se pudesse subverter a natureza da prestação demandada pela paciente em obrigação de resultado, quando, ou subsistiria a cura ou haveria culpa do estado.
4. Aferido que, agregados à natureza subjetiva da responsabilidade do estado proveniente da imprecação de falha no fomento de serviços médicos, os elementos coligidos atestam que à paciente foram ofertados os tratamentos dos quais necessitara em caráter de urgência, tendo a equipe médica iniciado os procedimentos recomendáveis consubstanciados na realização de exames destinados ao diagnóstico do quadro clínico, restando evidenciado que seu subsequente óbito decorrera da gravidade da enfermidade que a afligira e das manifestações orgânicas que implicara, e não de falha havida na opção e realização dos procedimentos, resta por obstada a responsabilização do estado sob o prisma da subsistência de erro ou negligência imputados aos profissionais médicos que a atenderam e realizaram os procedimentos.
5. Apurado e testificado pela prova pericial que os procedimentos médicos e as rotinas técnicas ministradas à paciente foram estritamente necessários e indispensáveis ao tratamento do problema cardíaco que a afligira, e que outros fatores eminentemente ligados à gravidade da doença influenciaram diretamente no agravamento do estado clínico, determinando que viesse a óbito, não há que cogitar da subsistência de falha nos serviços médicos que lhe foram dispensados em hospital da rede pública de saúde, restando infirmado nexo causal passível de enlaçar o desenlace a qualquer ilícito imputável aos serviços médico-hospitalares, rompendo o liame indispensável à germinação da obrigação indenizatória.
6. Observada a regulação legal conferida à prova pericial produzida com imparcialidade por profissional que executara o múnus que lhe fora atribuído com lastro em anotações eminentemente técnicas, estando, portanto, apta a auxiliar na convicção persuasiva do Julgador, a indignação da parte com o resultado aferido traduz simples inconformismo, não sendo passível impregnar ao processo nenhum vício passível de ensejar a invalidação do julgado ou desconsideração do laudo técnico sob a assertiva de falha quando, na verdade, fora assertivo em apreender assimilações contrárias aos seus interesses, traduzindo o inconformismo da parte mera indignação com o resultado impassível de impregnar mácula à prova técnica, notadamente se assimilada pelo expert em ponderação com o apurado e com os demais elementos de prova colacionados aos autos.
7. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do CPC.
8. O desprovimento e/ou não conhecimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelação não conhecida, quanto ao terceiro e quarto réus, e conhecida e desprovida, quanto ao primeiro e segundo réus. Majorados os honorários advocatícios impostos aos apelantes. Sentença mantida. Unânime.